Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744052-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEY REGINA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apuração do valor devido pelo agravante. O agravante defende, em síntese, a ilegitimidade ativa, a necessidade de limitação da execução ao período posterior a 27.4.1997, a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado e a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A análise perfunctória dos autos indica que os temas relacionados à ilegitimidade ativa, necessidade de limitação da execução ao período posterior a 27.4.1997 e necessidade de suspensão do feito em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não foram suscitadas na petição que deu ensejo à decisão agravada e, consequentemente, não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada